Tribunal: TJDFT
Processo: 0702660-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO. INUTILIDADE. USO INDEVIDO DE MARCA. NÃO COMPROVADO. ACORDO. CUMPRIMENTO. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O requerimento de recebimento do recurso, também, no efeito suspensivo, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, além da situação delineada nos contornos da lide não se amoldar às exceções legais supracitadas.
2. A alegação central dos Apelantes, em relação ao que seria o uso indevido da marca, se consubstancia precipuamente em associar produtos e serviços distintos daqueles por eles oferecidos e utilizar estratégias comerciais. 2.1. O acordo de divórcio consensual limitou expressamente as hipóteses em que a Apelada poderia continuar usando a marca "Saraçaí", nas quais não se encontra nenhuma limitação de alteração de produtos e serviços para além dos oferecidos pelos Apelados, tampouco associar a outras empresas.
3. Quanto à alegação de confusão do consumidor, carecem de interesse os Apelantes, haja vista que o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente.
4. A causa de pedir dos Apelantes não se coaduna com as razões recursais, visto que os Apelantes fundamentam sua irresignação em questões não levantadas na origem. 4.1. As razões da apelação configuram inovação recursal e sua apreciação nessa seara configura supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.
5. Conforme já decidiu o STJ, “a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.051/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). 5.1. Os Autores foram vencedores em apenas um de seus pedidos, sucumbindo quanto aos demais. 5.2. As Apeladas sucumbiram em parte mínima dos pedidos, devendo ser aplicado o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se aos Apelantes a condenação pela integralidade das despesas e honorários advocatícios de sucumbência.
6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) do valor da causa, conforme o art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.